Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc... Esclareça-se a secretaria da 7a Turma Cível a respeito da alegação aposta em sede de embargos declaratórios de que a Procuradoria do Distrito Federal não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação, mas em seu lugar houve a intimação da Defensoria Pública. Após, intime-se a parte embargada para o oferecimento de contrarrazões aos Embargos Declaratórios no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator